Tribunal: TJSP
Processo: 0407594-46.1997.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Aplicação da modulação do julgamento das ADIns 4.357 e 4.425 que não mais de justifica, diante da alteração do entendimento do STF acerca da matéria, como se retira dos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947/SE, do AgReg no RE 1.285.448 e da Rcl 44490 ED-AgR/SP – Aplicação da Súmula Vinculante no 17 que há de ser feita à luz da interpretação que se firmou no

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Aplicação da modulação do julgamento das ADIns 4.357 e 4.425 que não mais de justifica, diante da alteração do entendimento do STF acerca da matéria, como se retira dos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947/SE, do AgReg no RE 1.285.448 e da Rcl 44490 ED-AgR/SP – Aplicação da Súmula Vinculante no 17 que há de ser feita à luz da interpretação que se firmou no julgamento do RE 1.169.289/SC (Tema 1037) – Pronunciamento da Suprema Corte, a propósito do sentido e alcance da referida Súmula Vinculante, de caráter meramente declaratório, que alcança situações pretéritas, como é da natureza desse tipo de norma jurídica – Recurso dos autores provido. Recurso da FESP parcialmente provido.